Tribunal: STF
Processo: AI 133636
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-23
Data de publicação: 1991-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Prazo  para  interposição.  Remessa  pelo
correio.
         A tempestividade  do  recurso  e  verificada  pela  data  da
entrada da petição no protocolo do Tribunal, sendo irrelevante a data
em que foi postada no correio.
         Agravo  regimental  não  conhecido.